Tribunal: TJES
Processo: 5015490-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015490-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: CAMILA PISSINATI COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015490-03.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO:
CAMILA PISSINATI COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. CANCELAMENTO CONFIRMADO PELO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 647,80 a título de repetição de indébito em dobro e de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere à ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, destaco que o banco foi o responsável pelo processamento do pagamento efetuado pela consumidora e, após notícia da companhia aérea quanto ao cancelamento da compra realizada pela Recorrida e devido comando de estorno do valor adimplido, evidente que recai sobre o Recorrente o ônus de comprovar a regularidade de sua conduta no processamento do referido procedimento, de modo que pertinente a sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). Quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não logra êxito em comprovar a suposta recusa do beneficiário do pagamento (descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3°, CDC) quanto ao estorno solicitado, sendo certo ainda que a própria companhia aérea declara ter promovido a devolução do montante arrecadado (inclusive instruindo a consumidora a contatar o seu banco para maiores informações), não havendo dúvidas, portanto, de que faz jus a Recorrida ao ressarcimento do valor pago em razão do cancelamento da compra, o que não ocorreu.

(4). Nesse sentido, devida a reparação material comandada pelo Juízo de origem
, inclusive no que se refere à repetição em dobro, nos termos da jurisprudência consolidada pelo C. STJ, bem como a compensação por danos morais arbitrada, tendo em vista a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida a partir da falha perpetrada pela Recorrente (especialmente considerando a grave perda de tempo útil da consumidora no trato da questão, sem sucesso), sendo o montante cominado na hipótese compatível com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)